Tribunal: TJSP
Processo: 2047468-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento ao sócio. Alegada dissolução irregular da sociedade. Desconsideração da personalidade jurídica. Fenômeno que não se opera de jure. Exegese dos artigos 50 do Código Civil e 134 a 137 do Código de Processo Civil. Recurso, no entanto, sem alcance para se afastar responsabilidade desde logo. Necessidade de apuração das circunstâncias fáticas à

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Redirecionamento ao sócio. Alegada dissolução irregular da sociedade. Desconsideração da personalidade jurídica. Fenômeno que não se opera de jure. Exegese dos artigos 50 do Código Civil e 134 a 137 do Código de Processo Civil. Recurso, no entanto, sem alcance para se afastar responsabilidade desde logo. Necessidade de apuração das circunstâncias fáticas à vista dos referidos dispositivos legais. Afastamento, por ora, do sócio do polo passivo da execução fiscal. Precedentes no E. Superior Tribunal de Justiça e nesta C. 13a Câmara de Direito Público. Recurso provido em parte, com observação.